Tribunal: TJBA
Processo: 8006071-43.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006071-43.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO ANTONIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE REVISÃO. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Gildasio Antonio de Souza contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em Liquidação Extrajudicial, condenando-o ao pagamento de R$ 18.756,90, atualizados e acrescidos de juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, argui, preliminarmente, a prescrição do débito e nulidade da sentença pela ausência de perícia contábil, e, no mérito, a revisão de cláusulas abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios e comissão de permanência.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a ocorrência de prescrição na cobrança fundada em cédulas de crédito bancário, a necessidade de perícia contábil, e a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e encargos moratórios, notadamente a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

III. Razões de decidir
3. A pretensão de cobrança fundada em CCB, quando manejada por ação causal, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, não configurando prescrição na hipótese dos autos.
4. A ausência de perícia contábil não acarreta nulidade da sentença quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a análise da demanda, sendo possível a aferição da eventual abusividade contratual por comparação com as taxas médias do mercado divulgadas pelo Banco Central.
5. Juros remuneratórios pactuados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, nos meses de contratação, caracterizam abusividade, devendo ser revistos conforme os percentuais médios praticados à época.
6. A cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 472 do STJ.
7. Diante da revisão dos juros e afastamento da cumulação de encargos, necessário o recálculo do débito em sede de liquidação, com redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa, ante a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de cédula de crédito bancário por ação causal sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.
2. É cabível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
3. É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, como juros de mora, multa e correção monetária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8006071-43.2023.8.05.0103
, oriunda da
2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/Ba
, em que figuram como Apelante
GILDASIO ANTONIO DE SOUZA

e Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA